Tribunal: TJBA
Processo: 0000873-84.2011.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000873-84.2011.8.05.0006

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JORGE AMARAL DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RAIMUNDO DANTAS CERQUEIRA E SILVA registrado(a) civilmente como RAIMUNDO DANTAS CERQUEIRA E SILVA

APELADO: DEXFARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ME

Advogado(s)
:
GUSTAVO LUIS DE ALBUQUERQUE CARDOSO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO. ENTREGA DE MEDICAMENTO COM NOME DIFERENTE DO NOME DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE MAL-ESTAR E ATENDIMENTO HOSPITALAR. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de indenização por danos morais, ajuizada por consumidor que alegou ter adquirido fórmula manipulada em farmácia, com base em prescrição médica, e ter recebido medicamento trocado (com o nome de uma mulher), o que lhe teria causado reação adversa, levando-o a procurar atendimento médico em unidade hospitalar. Alegou ainda que, após ingerir o medicamento, sentiu-se mal e buscou auxílio médico de urgência. Afirmou que, posteriormente, foi informado pela própria farmácia de que a fórmula entregue pertencia a outra pessoa. Com base nesses fatos, requereu a condenação da empresa fornecedora à reparação por danos morais. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que não houve comprovação do nexo de causalidade entre o produto entregue e os danos alegados. Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação, alegando que os documentos e depoimentos testemunhais comprovariam a troca de medicamentos e os efeitos adversos por ele sofridos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cinge-se a controvérsia em verificar se restou comprovado o nexo de causalidade entre a conduta atribuída à fornecedora do medicamento e os danos alegadamente experimentados pelo consumidor, aptos a ensejar indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil nas relações de consumo é objetiva, exigindo, para sua configuração, a demonstração de três elementos: conduta (ou defeito na prestação do serviço), dano e nexo de causalidade. Ainda que presente a relação de consumo, os requisitos do dano e do nexo causal devem ser efetivamente demonstrados.

4. A análise do conjunto probatório revela que não há prova inequívoca de que a ingestão do medicamento tenha ocasionado os sintomas relatados. A existência de quadros alérgicos anteriores, inclusive documentados nos autos, enfraquece a alegação de que os efeitos adversos tenham decorrido exclusivamente da conduta da empresa fornecedora.

5. Embora haja depoimentos no sentido de que o frasco do medicamento continha nome de terceiro, foi igualmente confirmado que o consumidor notou a suposta divergência antes de ingerir o conteúdo, optando, ainda assim, por consumi-lo. Tal circunstância revela quebra da cadeia de confiança essencial ao dever de cautela nas relações de consumo.

6. A inversão do ônus da prova, prevista no Código de Defesa do Consumidor, não exime o consumidor de apresentar, minimamente, elementos verossímeis que corroborem suas alegações. No caso concreto, as provas produzidas — tanto documentais quanto testemunhais — não foram suficientes para estabelecer o nexo causal entre a conduta da fornecedora e os supostos danos experimentados.

7. Ressalte-se que o pedido formulado se refere exclusivamente à reparação por danos morais, não havendo pedido de reparação material. Todavia, para a configuração do dano moral indenizável, exige-se que o fato alegado ultrapasse o mero dissabor cotidiano, o que não se constatou no presente caso.

8. A ausência de comprovação de que relacione o medicamento com os sintomas relatados, impede o reconhecimento de responsabilidade civil da empresa fornecedora. Além disso, a tentativa de solução do problema por parte da empresa, com a substituição do produto no dia seguinte, corrobora a ausência de má-fé.

9. Diante da ausência de elementos probatórios suficientes para a configuração da responsabilidade civil, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível de número 0000873-84.2011.8.05.0006,
em que são apelante e apelada, respectivamente,
JORGE AMARAL DOS SANTOS
e
DEXFARMA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME (A FÓRMULA).

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, na forma do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente